Tribunal: TJBA
Processo: 8060227-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060227-28.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADA: DIONE MENDES DORIA

Advogado(s)
:
MARCUS VINICIUS TANAN DE OLIVEIRA, ANA CAROLINA DA FRANCA SCHAPER, PAULA GUERRA VARELA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÃNCIA. ALEGAÇÃO. NÃO APRECIAÇÃO. PANO DE SAÚDE. REAJUSTE. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO NO PRIMEIRO GRAU. JURIDICIDADE. SENTENÇA. DETERMINANDO APLICAÇÃO ÍNDICE DA ANS. APARENTE OFENSA À COISA JULGADA. ÍNDICE DE REAJUSTE PLANO INDIVIDUAL. APLICAÇÃO ATÉ RESOLUÇÃO DA QUESTÃO NA AÇÃO PRINCIPAL. PRESERVAÇÃO DE DIREITOS CONSUMERISTAS, DA SAÚDE E DA VIDA. MULTA DIÁRIA. R$ 1.000,00, SEM IMPOSIÇÃO DE LIMITE. PODER DE COERÇÃO E ÓBICE AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. SOPESAMENTO. REDUÇÃO PARA R$ 500,00/DIA E TETO DE R$ 50.000,00. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. DECISÃO. MODIFICAÇÃO EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

AGRAVO INTERNO CONTRA A DECISÃO RELATORIAL NEGATIVA DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. RECURSO DE EXAME PREJUDICADO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8060227-28.2025.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
julgar prejudicado o agravo interno
e
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data do sistema.